Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. RECOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO EX OFFICIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS RECOLHIDAS. AUTOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA, DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO DESENVOLMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENCA MANTIDA.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
2. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, a medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese a regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e o desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
4. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.